Tribunal: TJES
Processo: 5001550-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. LIMITES DA ATUAÇÃO MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Reexame previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, referente a possível divergência entre a decisão proferida na Apelação Cível e a jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.370.232 (Tema 1.235). A Apelação Cível envolvia Embargos à Execução Fiscal opostos por Telefônica Brasil S.A. contra o Município de Serra, visando à declaração de inexigibilidade de multa decorrente de ausência de licenciamento ambiental municipal prévio para instalação de Estação Rádio Base (ERB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental e instituir taxas de fiscalização sobre a instalação e funcionamento de Estações Rádio Base, à luz da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.370.232 (Tema 1.235), firmou a tese de que é inconstitucional lei municipal que disponha sobre telecomunicações e radiodifusão, por configurar invasão à competência privativa da União (art. 22, IV, da CF/1988).

No Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP), o STF reforçou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é de competência exclusiva da União, sendo vedado aos Municípios instituir tal cobrança.

O STF, em decisão recente (RE 1468841 AgR), reiterou que a cobrança de taxa de licença para fiscalização e funcionamento de Estação Rádio Base por Municípios é inconstitucional, reafirmando a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado entendimento convergente, reconhecendo a nulidade de autos de infração municipais que imponham licenciamento ambiental para ERBs, por se tratar de matéria afeta exclusivamente à União e, quando o caso, ao CONAMA, nos termos do art. 9º da Lei nº 13.116/2015.

Diante da mudança de entendimento firmada pelo STF, a retratação da decisão anterior da Câmara se impõe para adequação ao precedente vinculante, declarando a inexigibilidade do título executivo fiscal originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para legislar e fiscalizar sobre a instalação e funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988.

É inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de ERBs, quando destinada à fiscalização de aspectos relacionados ao serviço de telecomunicações.

Os Municípios não podem instituir taxas de fiscalização relacionadas ao funcionamento de ERBs, por configurar invasão de competência privativa da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; CPC/2015, art. 1.030, II; Lei nº 13.116/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08.09.2022 (Tema 1.235); STF, RE 776.594/SP, Plenário, j. 05.12.2022 (Tema 919); STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REEXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001550-69.2018.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, cuida-se de Reexame
previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil - CPC, em razão de possível divergência existente entre o que restou decidido no julgamento da presente Apelação Cível e a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.370.232 (Tema 1.235).

A matéria a ser analisada diz respeito à competência municipal para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base - ERB.

A Apelação Cível em voga já foi apreciada por esta Egrégia Câmara na sessão de julgamento realizada em 09 de março de 2023.

Naquela oportunidade, decidiu-se que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e o poder de fiscalizar o funcionamento do referido serviço não afastaria a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, em acórdão que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO NÃO SE CONFUNDEM. RE nº 776.594/SP. DIMINUIÇÃO DA MULTA DEVIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Controvérsia relacionada especificamente, à existência (ou não) de autonomia do Município para exigir licenciamento ambiental prévio à instalação de estações de rádio base - ERB.

2- Em 05/12/2022, o STF se manifestou de maneira clara sobre o assunto ao julgar o RE nº 776.594/SP, ocasião em que o Pleno fixou tese para o Tema 919 e declarou a competência do Município em situações como a que ora se apresenta, afastando o entendimento ainda encampado no sentido de competir exclusivamente à União regulamentar e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações.

3- A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL tal poder e o de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna), no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs, haja vista ainda ao que preceitua a Lei Complementar nº 140/2011.

4- “
Tendo a exasperação da penalidade pecuniária sido motivada exclusivamente pela gravidade em abstrato da conduta, sem qualquer ponderação acerca dos critérios previstos no art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente, vale dizer: maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes; e antecedentes do infrator, deve a multa ser reduzida ao patamar mínimo de R$ 10.001,00, previsto no Decreto Municipal nº 78/2000
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 50007581820188080048).

5- Devida a diminuição da multa aplicada de R$ 17.500,00 para R$ 10.001,00.

6- Sucumbência recíproca reconhecida.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

A Apelante interpôs Recurso Extraordinário e a Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça encaminhou os autos para reexame da questão, em razão de possível divergência com o que restou decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.235).

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, do Município exercer a fiscalização sobre as estações de rádio base.

O Excelso STF, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), fixou a tese de que “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, com acórdão publicado em 19/08/2022.

E, no julgamento do Tema nº 919, fixou ainda seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (RE 776594).

Recentemente, a Supremo Corte ainda se manifestou pela competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, considerando ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pelos Municípios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO
. I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1468841 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

Cumpre dizer que este Egrégio Tribunal também tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, considerando a competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação (artigos 21, XI, e 22, IV, da CR):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base 5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedentes do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000754-78.2018.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001168-16.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes. 4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000750-41.2018.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2. a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000756-48.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Assim, considerando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas é de competência privativa da União, mesmo que possa ter aparência de regulamentação urbana ou fiscalização ambiental, é ilegítima a cobrança engendrada pelo Município por configurar invasão da competência privativa, em virtude de serem instituídas em razão do poder de polícia.

Do exposto, vislumbro hipótese de retratação e, por conseguinte, revendo a posição adotada por esta E. Câmara, me manifesto pelo
PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL
, para julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal, a fim de declarar a inexigibilidade do título executivo, extinguindo-se a
Ação de Execução Fiscal
nº 5000187-47.2018.8.08.0048.

Via de consequência, condeno o Município/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando o tempo de duração do processo e que a matéria discutida já se encontra decidida pelo STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.